Tribunal: TJSP
Processo: 1003064-94.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Autor que alega o cancelamento de seu bilhete aéreo sem qualquer prévia comunicação da ré – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de conhecimento do recurso –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de transporte aéreo – Autor que alega o cancelamento de seu bilhete aéreo sem qualquer prévia comunicação da ré – Sentença que julgou procedentes os pedidos do autor – Insurgência da ré – Pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Razões genéricas e dissociadas da realidade dos autos – Ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.